Tribunal: CARF
Processo: 10880.926241/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.926241/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.898 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
MCCANN ERICKSON PUBLICIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No caso, os procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a
fundamentação apresentada pela autoridade fiscal são suficientes para o pleno
exercício do direito de defesa. Ademais, o Despacho Decisório traz todos os
elementos formais necessários e foi emitido por autoridade competente.
Assim, não vislumbro nulidade no ato administrativo guerreado.
DECISÃO
RECORRIDA.
INOVAÇÃO
NA
MOTIVAÇÃO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE
INOCORRÊNCIA.
Não incorre em hipótese de inovação a decisão de primeira instância que
aprecia alegação lançada originalmente pela contribuinte na manifestação de
inconformidade.
No caso, não houve cerceamento do direito de defesa porque a autoridade a
quo não deixou de apreciar as alegações da contribuinte e os elementos
probatórios juntados na manifestação de inconformidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF. COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Incumbe à contribuinte comprovar com documentos hábeis a efetiva retenção,
bem como o oferecimento das respectivas receitas, para que os valores de
IRRF possam compor o saldo negativo objeto de PER/DCOMP. Sem tal
comprovação, o crédito carece de liquidez e certeza e deve ser indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.926241/2011-37
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.898 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926241/2011-37

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade do despacho decisório e da decisão de piso e, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Nelso Kichel,
Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado), Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente). Ausente justificadamente o Conselheiro Daniel
Ribeiro Silva, substituído pela Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório Cuida o presente processo do Pedido de Restituição
–
PER
no
01091.86110.150107.1.3.02-6006, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito perante a
União em decorrência de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ
relativo ao 4o trimestre de 2006 no valor original de R$ 681.088,50.
O saldo negativo foi integralmente composto por Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte – IRRF (cód. 6190, 3426, 8045).
O crédito foi parcialmente utilizado na respectiva Declaração de Compensação –
DCOMP para quitar débitos de responsabilidade da contribuinte.
A autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, por
meio do Despacho Decisório no 930909735, deferiu parcialmente o crédito e homologou parte
das compensações declaradas. A razão para o deferimento parcial foi a confirmação parcial das
retenções na fonte conforme segue:
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.898 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926241/2011-37

Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Peço licença para reproduzir parte a parte do relatório do acórdão de piso em
que a autoridade julgadora de primeira instância resume as alegações lançadas na manifestação
de inconformidade:
3. A empresa tempestivamente apresentou Manifestação de Inconformidade, em
14/06/2011, contestando o Despacho Decisório, nos seguintes termos, resumidamente.
IRRF – Código 8045
3.1. Como agência de publicidade a Impugnante tem a obrigação de recolher o IRRF
sobre os serviços prestados. Sendo assim, no 4o trimestre do ano-calendário de 2006, foi
recolhido o montante total de R$460.220,72 a título de Imposto de Renda na Fonte -
código 8045, devidamente comprovado por meio da cópia dos DARF’s apresentados
(Docs. 83 à 87), podendo tais valores serem expressos por meio da tabela abaixo:

3.2. Foram também retidas (cód. 1708) as quantias de R$1.059,43 e R$692,34 pelas
fontes pagadoras: CNPJ’s no 61.472.676/0001-72 e no 61.411.633/0001-87
respectivamente, sendo por engano informadas como retenções no cód. 8045. Como não
foi a Impugnante que fez os recolhimentos não tem como apresentar os referidos Darf’s,
porém, apresenta os documentos fiscais e contábeis (doc. 089) para comprovar as
retenções processadas.
IRRF – Código 3426
3.3. A homologação parcial foi deferida sob o fundamento que a receita correspondente
foi oferecida parcialmente à tributação. Contudo, os docs. 078 e 079 comprovam os
valores relativos aos rendimentos e IRRF sobre aplicações junto ao Unibanco: CNPJ
33.700.394/0001-40 relativos ao 4o trimestre de 2006 conforme abaixo (.........).
3.4. Conforme doc. 080 a Impugnante contabilizou o IRRF de aplicações financeiras no
valor de R$204.340,60 na conta de razão 120300 – IRRF sobre aplicações financeiras.
Pelo sistema contábil vigente através de partidas dobradas se contabilizado o IRRF
evidentemente que foi oferecido à tributação a respectiva receita. Além disso o valor
compensado foi exclusivamente aquele constante do saldo da conta do razão, menor do
que teria direito na quantia de R$224.973,17
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.898 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926241/2011-37

A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente. O
Acórdão no 16-64.313 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo –
DRJ/SPO recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
Ementa:
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em favor do
sujeito passivo, cabendo a ele fazer prova de que é titular desse direito.
Reconhecido parte do direito creditório em discussão (saldo negativo do IRPJ, 4o
trimestre 2006), homologa-se a compensação do débito até o limite do crédito
reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em apertada síntese, a autoridade julgadora de piso considerou que as retenções
feitas sob o código 8045, no montante de R$ 460.220,72 foram devidamente comprovadas.
Todavia, as retenções sob o código 1708 (R$ 1.059,43 e R$ 692,34) não foram comprovadas.
Por fim, em relação às retenções sob o código 3426, as glosas foram mantidas porque a
contribuinte não logrou comprovar que houvesse levado à tributação as correspondentes receitas.
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, apresentou as seguintes alegações:
- Preliminar de nulidade. Cerceamento do direito de defesa e violação da
busca da verdade material: neste tópico, a recorrente, forte no princípio da verdade material e
no amplo direito de defesa, pugnou pela nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida
em razão da falta de apreciação dos elementos probatórios juntados aos autos, da ausência de
procedimento por parte da autoridade fiscal e a falta de diligência no julgamento da manifestação
de inconformidade.
- Mérito. Comprovação dos valores de IRRF. Código 1708: neste tópico, a
contribuinte alega que a fonte pagadora é responsável por apresentar a DIRF e o Comprovantes
de Rendimentos. O descumprimento de obrigações acessórias por parte do responsável tributário
não poderia impedir o exercício do direito creditório da contribuinte. Assim, os documentos
contábeis juntados aos autos seriam suficientes para comprovar a efetiva retenção do IRRF.
- Mérito. Necessidade de comprovação do IRRF sob o código 3426 na
composição do saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2006: neste ponto, a contribuinte
alegou que se houvesse levado à tributação toda a receita financeira, mesmo assim teria apurado
prejuízo fiscal e, portanto, teria direito ao mesmo saldo credor ora pleiteado.
Ao final, a contribuinte pugnou pela nulidade do despacho decisório e da decisão
de piso e, no mérito, pediu a reforma da decisão de primeira instância para o reconhecimento
integral do direito creditório e a homologação das compensações declaradas.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.898 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926241/2011-37

Em síntese, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade

Nulidade do despacho decisório.
Conforme visto, a recorrente pugnou pela nulidade do despacho decisório pois o
crédito teria sido indeferido de plano, sem que a autoridade fiscal tivesse realizado diligências e
verificado a documentação contábil e fiscal.
Tenho que a tese não deve prosperar.
À partida, vale salientar que o cerceamento do direito de defesa é hipótese de
nulidade de ato administrativo controlado segundo o rito do Decreto no 70.235/72, conforme
dicção do artigo 59, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (grifei).
Todavia, no caso em tela, não vislumbro que tenha ocorrido cerceamento do
direito de defesa.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.898 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926241/2011-37

Embora o procedimento de revisão do PER/DCOMP seja célere e o Despacho
Decisório seja conciso, apresenta de forma suficientemente clara a sua fundamentação, de forma
a permitir o pleno exercício do direito de defesa.
Vejamos.
O saldo negativo pleiteado pela contribuinte era composto integralmente por
parcelas de IRRF. A autoridade fiscal cotejou essas retenções com as bases de dados da RFB e
confirmou apenas parte das retenções listadas no PER/DCOMP. Tenho que este cotejamento
privilegia a verdade material, uma vez que busca verificar se as retenções realizadas
efetivamente constam das bases de dados da RFB.
No procedimento, a autoridade fiscal entendeu que tal procedimento havia sido
suficiente para verificar a inexistência de liquidez e certeza do crédito pleiteado, não havendo
necessidade de intimar a contribuinte a prestar maiores esclarecimentos.
A confirmação parcial das retenções declaradas foi a razão apontada pela
fiscalização para o deferimento parcial do pleito creditório e foi detalhada no relatório do
Sistema de Controle de Créditos (SCC).
Também é oportuno ressaltar que o Despacho Decisório não foi emitido “pelo
sistema” mas por autoridade competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil) por meio
do sistema informatizado. Ademais, o ato administrativo trouxe todos os elementos necessários
para sua validade formal de acordo com o artigo 10 do Decreto no 70.235/72, que, a meu juízo,
aplica-se mutatis mutandis aos despachos decisórios relativos a pleitos creditórios:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Por fim, vale também salientar que o contraditório e a ampla defesa estão
garantidos na fase contenciosa do processo administrativo fiscal, que se inicia com a
apresentação da manifestação de inconformidade conforme previsão do artigo 14 do Decreto no
70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
O que se pode concluir é que a contribuinte está inconformada com a decisão
administrativa no mérito, mas tal questão não dá azo à declaração de nulidade do ato
administrativo e será apreciada à frente neste voto.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.898 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926241/2011-37

Assim, neste ponto, voto por afastar a preliminar de nulidade do despacho
decisório.

Nulidade da decisão recorrida.
Quanto à decisão recorrida, a contribuinte pugna pela nulidade em razão de
inovação na motivação da decisão e, novamente, pela lesão ao amplo direito de defesa e à
verdade material.
Mais uma vez, tenho que a tese da contribuinte não merece acolhida.
Quanto à inovação na motivação da decisão de piso, é preciso destacar que a
questão relativa à habilidade dos elementos probatórios para comprovar as retenções reclamadas
foi lançada originalmente pela contribuinte na manifestação de inconformidade. É preciso
lembrar que o procedimento fiscal limitou-se a cotejar as retenções na fonte descritas no PER
com as bases de dados da RFB. Assim, parte das retenções reclamadas não foi confirmada nesse
procedimento. A contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade juntou diversos
documentos que, no seu entender comprovariam o direito creditório pleiteado. Portanto,
incumbia à autoridade julgadora de piso examinar os documentos e se pronunciar sobre a
habilidade para fazer a prova pretendida pela contribuinte.
O que se verifica, de pronto, é que a autoridade julgadora atuou de acordo com a
relação dialógica típica do processo administrativo fiscal, especialmente no caso de exame de
direito creditório, em que há a possibilidade de o sujeito passivo comprovar seu direito no correr
do processo.
Quanto à questão do cerceamento do direito de defesa, pela ausência de
apreciação das provas juntadas aos autos e por não haver conversão do julgamento em diligência,
penso que, novamente, a tese da contribuinte não deve prevalecer.
Ao contrário do alegado pela recorrente, não houve falta de apreciação das provas
juntadas aos autos pela contribuinte. De acordo com o trecho do acórdão abaixo transcrito
transcrito, vê-se que a DRJ/SPO apreciou os documentos em questão e decidiu que estes não se
prestavam a fazer a prova desejada pela contribuinte:
IRRF – Código 8045 5.
5. No caso em discussão a Impugnante apresenta para o IRRF do cód. 8045, no total de
R$460.220,72, cópias dos DARF’s referentes aos devidos recolhimentos, conforme
tabela reproduzida acima.
5.6. Para os DARF’S acima mencionados comprovamos por meio dos sistemas da RFB
os devidos registros dos pagamentos. Logo, deve ser desconsiderada a glosa efetuada
pela DERAT, quando a este valor de IRRF do código 8045.
5.7. Quanto os IRRF do cód. 1708 nas quantias de R$1.059,43 e R$692,34 a
Impugnante não traz os informes de rendimentos, apresenta somente documentos
contábeis. Logo, deve ser mantida a glosa realizada pela DERAT.
IRRF – Código 3426
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.898 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926241/2011-37

5.8. Quanto ao IRRF sobre aplicações (Unibanco), foi reconhecido pela DERAT o valor
parcial do imposto retido, na quantia de R$68.819,26, pelo fato da impugnante ter
oferecido parcialmente a receita apurada à tributação. A Impugnante alega que as
contabilizações dos valores retidos do imposto demonstradas com a apresentação da
conta do razão, automaticamente comprovam o reconhecimentos das respectivas
receitas, pelo fato do sistema da contabilidade operar por partidas dobradas. Esta
afirmação não pode ser aceita.
5.9. Conforme demonstrado na Dirf apresentada pelo banco, de uma receita do 4o
trimestre de 2006 de R$1.084.668,42, foi apresentada pela Impugnante na DIPJ como
receita financeira à tributação a quantia de R$332.059,52. Logo, foi correto a
consideração pela DERAT de parte da quantia do IRRF para efeito de compensação,
devendo ser mantida a glosa realizada.
Tenho que a irresignação da recorrente reside na questão material e não
caracteriza qualquer hipótese de nulidade da decisão de piso. A matéria de mérito será apreciada
em seguida.
Em síntese, não vislumbro que haja qualquer nulidade da decisão recorrida em
relação às alegações de inovação da motivação e cerceamento do direito de defesa. Quanto à
busca pela verdade material, tenho que a autoridade julgadora apreciou de forma adequada as
provas que instruíram a manifestação de inconformidade, em consonância com seu entendimento
acerca da legislação de regência.
Portanto, neste ponto, voto por afastar as alegações de nulidade da decisão de
piso.

Mérito.
De acordo com o relatório acima, o crédito pleiteado já foi parcialmente
reconhecido pela autoridade fiscal e pela DRJ/SPO.
Restam apenas duas matérias de mérito, que dizem respeito às retenções de IRRF
sob os códigos 1708 e 3426.
Passo a apreciá-las.

Comprovação dos valores de IRRF. Código 1708.
Conforme visto, neste ponto, a contribuinte alegou que a fonte pagadora é
responsável pela retenção e recolhimento do IRRF e, também, pelas obrigações acessórias
relativas à DIRF e ao Comprovante de Rendimentos. Desta forma, o descumprimento das
obrigações acessórias por parte da fonte pagadora não poderia obstar o reconhecimento do
direito creditório pleiteado.
De fato, diversamente da posição adotada pela autoridade julgadora de primeira
instância, consolidou-se neste Conselho Administrativo o entendimento de que o IRRF pode ser
provado por outros elementos probatórios, consoante Súmula CARF no 143, verbis:
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.898 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926241/2011-37

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Contudo, tal prova deve ser robusta, lastreada na escrituração contábil e fiscal e
nos respectivos documentos fiscais.
Neste sentido, tenho que a contribuinte não se desincumbiu de fazer a prova
necessária para dar certeza e liquidez ao crédito pleiteado. As parcas folhas do Razão juntadas
em sede de manifestação de inconformidade não se prestam a comprovar a efetividade da
retenção e o oferecimento das respectivas receitas à tributação (esta última matéria será abordada
de forma mais detalhada no próximo tópico).
A contribuinte juntou tão somente uma página esparsa (aparentemente) do Razão
da conta contábil 120000 com lançamentos a débito nos valores de R$ 1.059,43 (Banco
Santander Brasil) e R$ 692,34 (Banco do Estado de São Paulo). O simples lançamento contábil a
débito, sem contrapartida, sem o Razão da conta de receita, sem as respectivas notas fiscais, não
é hábil a comprovar a efetividade das retenções alegadas, bem como o oferecimento das
respectivas receitas à tributação.
É oportuno destacar que a contribuinte não juntou novos elementos probatórios
relativos à matéria no recurso voluntário.
Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Necessidade de comprovação do IRRF sob o código 3426 na composição do
saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2006.
Neste ponto, a alegação da contribuinte limita-se a dizer que, caso houvesse
reconhecido as receitas financeiras correspondentes às retenções de IRRF, ainda sim teria
apurado prejuízo fiscal e, portanto, teria direito ao saldo negativo de IRPJ reclamado. Reproduzo
excerto da peça recursal que trata da matéria:
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.898 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926241/2011-37

Ora, tenho que tal argumentação em tese configura mera conjectura e o presente
julgamento não está baseado em situações em tese, mas em fatos jurídicos. O fato, bem apontado
pela fiscalização e ratificado pela DRJ/SPO, é que a contribuinte não levou a totalidade das
receitas financeiras à tributação. O fato é reconhecido pela recorrente no trecho acima transcrito.
Ademais, a argumentação da recorrente afronta diretamente a norma de regência
da matéria, que exige que as respectivas receitas sejam levadas à tributação para que as retenções
de IRRF possam compor o saldo negativo de IRPJ, conforme dicção da Súmula CARF no 80,
verbis:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.898 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926241/2011-37

Destarte, neste ponto, também voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão.
Voto por afastar as preliminares de nulidade do despacho decisório e da decisão
recorrida e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital